Tribunal: TJSP
Processo: 1058525-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação interposta pelo autor - Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC - Procuração Apócrifa - Ausência de regularização da representação processual no prazo assinalado – Recurso da autora desprovido.